Tribunal: TJDFT
Processo: 0731210-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS ENTRE EX-CONVIVENTES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. ALIMENTOS NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora, ora agravante, contra decisão interlocutória da 2a Vara de Família de Brasília/DF, que indeferiu a fixação de alimentos provisórios requeridos em face de ex-companheiro/convivente.
2. A fixação da pensão alimentícia dever ser norteada pelo binômio necessidade-possibilidade, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. O dever de prestar alimentos a ex-companheiros/conviventes extrai-se a partir do art. 1694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Entretanto, trata-se de medida excepcional e de caráter temporário, com o objetivo de possibilitar que o ex-companheiro/convivente atinja sua independência e dignidade, devendo, por isso, serem consideradas outras circunstâncias, dentre as quais a capacidade da parte alimentanda para o trabalho e a dependência econômica da outra parte.
4. No caso em tela, não restou demonstrado o impedimento atual da agravante para o exercício de atividade laboral ou sua incapacidade para prover a própria subsistência. Em consequência, não restou demonstrado o requisito da necessidade, base do binômio necessidade-possibilidade, cuja comprovação é imprescindível para a fixação dos alimentos.
5. Recurso conhecido e não provido.